Tribunal: TJMT
Processo: 0016879-35.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016879-35.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMFOR COMERCIO E MONTAGEM DE FORROS LTDA - ME - CNPJ: 03.979.698/0002-08 (APELADO), GERSON MURCA - CPF: 200.290.711-00 (APELADO), HENRIQUE ALEXANDRE MURCA - CPF: 594.883.521-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCOS TEMPORAIS. TEMA 566 DO STJ. ATOS INTERRUPTIVOS. MOROSIDADE JUDICIAL. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, sob o fundamento de decurso de prazo superior a cinco anos após o despacho citatório, sem satisfação do crédito tributário.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restaram corretamente observados os marcos legais da prescrição intercorrente previstos no art. 40 da Lei no 6.830/1980, à luz da tese firmada no Tema 566 do STJ; (ii) saber se os atos processuais posteriores, como citação válida e constrição patrimonial, bem como a eventual morosidade judicial, impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
3. O despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174, p.u., I, do CTN, interrompe a prescrição, sendo incontroverso que tal marco ocorreu dentro do prazo legal, afastando a prescrição direta.
4. A sistemática da prescrição intercorrente, disciplinada pelo art. 40 da Lei no 6.830/1980 e consolidada no Tema 566 do STJ, exige a observância de período de suspensão seguido de prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial depende da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens ou da não localização do devedor.
5. A ocorrência de citação válida de corresponsável e a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, configuram causas interruptivas da prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do requerimento da providência frutífera, não sendo suficiente o mero decurso temporal linear.
6. A atuação diligente da Fazenda Pública, com sucessivas manifestações processuais e requerimentos de medidas executivas, afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.
7. A demora na prática de atos processuais, notadamente na expedição de mandados e apreciação de requerimentos, revela morosidade imputável ao aparato judicial, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ e impedindo a extinção da execução fiscal por prescrição.
8. A decisão recorrida, ao desconsiderar os atos interruptivos e a dinâmica própria do art. 40 da LEF, incorreu em inadequada aplicação do regime jurídico da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância dos marcos previstos no art. 40 da Lei no 6.830/1980, não se admitindo a contagem linear do prazo a partir do despacho citatório. 2. A citação válida e a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos ao requerimento da providência. 3. A morosidade imputável ao Poder Judiciário não pode ser atribuída à Fazenda Pública para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, art. 174, p.u., I; CPC/2015, arts. 6o e 487, II; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); Súmula no 106/STJ; Súmula no 314/STJ.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal no 0016879-35.2015.8.11.0015, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, que a prescrição tributária foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Argumenta que não houve desídia processual por parte do ente público, destacando que promoveu diversas diligências, incluindo o pedido de citação de sócios e a tentativa de penhora via sistema Bacenjud.

O apelante invoca a aplicação da Tese Firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553/RS (Tema 566), sustentando que os marcos legais para a contagem da prescrição intercorrente não foram observados pelo juízo singular.

Aduz, ainda, que eventual demora no andamento do feito deve ser atribuída exclusivamente ao mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula no 106 do STJ.

Por fim, requer a anulação da sentença para que o feito prossiga regularmente.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 352969870.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que o cerne da controvérsia
reside na cobrança de créditos tributários relativos ao ICMS e multas acessórias, formalizados pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20159275, com constituição definitiva ocorrida em 15 de julho de 2014. A ação executiva foi ajuizada em 19 de outubro de 2015, tendo o despacho que ordenou a citação sido proferido em 15 de fevereiro de 2016.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“In casu”, a presente Execução Fiscal não merece prosperar, em razão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto da presente “executio”. Com efeito, o Código de Tributário Nacional, em seu artigo 174, dispõe que a ação para a cobrança dos créditos tributários PRESCREVE em CINCO ANOS, contados a partir da data da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, podendo a prescrição ser INTERROMPIDA quando ocorrer alguma das HIPÓTESES previstas em seu PARÁGRAFO ÚNICO, a saber: “Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; (antiga redação) I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. Inicialmente, no tocante ao inciso I, do parágrafo primeiro, do supracitado artigo, cumpre referir que, dependendo do caso, a prescrição se interromperá pela citação pessoal feita ao devedor OU pelo despacho do juiz que ordenar a citação. Na situação dos autos, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada em Outubro de 2015. A Lei Complementar no 118/2005 que alterou o inciso I do art. 174 do CTN entrou em vigor em 09/06/2005, INTERROMPENDO-SE assim, a prescrição, pelo DESPACHO que determinou a citação em 15/02/2016. Nessa linha, colaciona-se o seguinte PRECEDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, “in verbis”: “(...) 7. A Lei Complementar 118, de 09 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação efeito interruptivo da prescrição (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.102006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 8. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação”. (STJ, 1a T., AgRg no Ag 1061124/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, out/2010 – grifo nosso). Ocorre que, desde o despacho que determinou a citação do devedor, até o presente momento, passaram-se mais de 09 (nove) anos, sem que o processo tenha atingido qualquer resultado útil, apenas com impulsionamento realizado pelo Exequente, sem a localização de bens para garantia do crédito. Assim, em que pese ter havido manifestações do credor, o que afasta a inércia da Fazenda Pública, constato que ocorreu a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ante o TRANSCURSO de PERÍODO MUITO SUPERIOR a CINCO ANOS desde o DESPACHO que determinou a citação do devedor até o presente momento. Isso porque não se pode admitir que a prescrição intercorrente ocorra apenas pela paralisação física do processo por inércia do credor, devendo também ser reconhecida quando houver o decurso do prazo de cinco anos após o seu marco interruptivo sem que o processo tenha chegado a lugar algum! [...] Portanto, não se pode ETERNIZAR o PROCESSO EXECUTÓRIO tornando IMPRESCRITÍVEL o CRÉDITO TRIBUTÁRIO, e, por isso, os débitos sub judice, estão fulminados pela prescrição intercorrente. “Ex positis”, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO nestes autos, e consequentemente, JULGO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, em razão do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3o da Lei 7.603/2001 e artigo 46.0 da CNGC/MT.”

Em síntese, infere-se da sentença recorrida que o magistrado sentenciante fundamentou, em suma, que o processo tramita há mais de nove anos sem a efetiva satisfação do crédito.

Argumentou que a prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando decorrido o prazo quinquenal após o marco interruptivo, independentemente de inércia subjetiva da Fazenda Pública, sob pena de eternização da demanda executiva.

Para a correta análise da prescrição em matéria tributária, é imperativo distinguir a prescrição para o ajuizamento da ação (prescrição direta) daquela que ocorre no curso do processo (prescrição intercorrente).

No caso em exame, a constituição definitiva do crédito operou-se em 15 de julho de 2014. A execução fiscal foi proposta em 19 de outubro de 2015, e o despacho que ordenou a citação foi exarado em 15 de fevereiro de 2016
.

Conforme a redação dada pela Lei Complementar no 118/2005 ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional,
o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição
.
Considerando que tal ato judicial ocorreu em 2016, a prescrição direta foi validamente interrompida dentro do prazo quinquenal legal
. A controvérsia, portanto, desloca-se exclusivamente para a modalidade intercorrente.

Como cediço, a sistemática da prescrição intercorrente em execuções fiscais é regida pelo artigo 40 da Lei no 6.830/1980 (LEF) e foi detalhadamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS. Segundo a tese repetitiva, o prazo de um ano de suspensão do processo previsto no caput do artigo 40 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo este prazo anual de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art . 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4 .1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4 .2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6 .830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g ., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts . 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

Ao compulsar os autos e o relatório da movimentação processual, verifica-se que o iter processual não autoriza a conclusão alcançada pela sentença, posto que, o despacho citatório de 2016 não foi seguido de imediata paralisia ou frustração definitiva. Em 10 de março de 2018, houve a citação positiva do corresponsável Henrique Alexandre Murca. Posteriormente, em 30 de outubro de 2019, houve o bloqueio parcial de valores via Bacenjud.

Com efeito a existência de citação válida de um dos executados e a realização de constrição patrimonial, ainda que parcial, são atos que, por inteligência do decidido no Tema 566 do STJ, interrompem o curso da prescrição.

Ademais, a interrupção retroage à data em que o credor requereu a diligência frutífera. Portanto, o raciocínio silogístico aplicado pela instância de base, que contou o prazo prescricional de forma linear a partir do despacho de 2016, desconsiderando os atos interruptivos subsequentes, revela-se juridicamente equivocado.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor em promover o andamento do feito. Todavia, a análise documental demonstra que o Estado de Mato Grosso não permaneceu silente. Pelo contrário, o ente público peticionou em diversos momentos (2018, 2019, 2022 e 2023), requerendo a citação de novos sócios e a reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros.

Observa-se, em verdade, uma morosidade administrativa do próprio aparato judicial. O despacho que determinou a citação é de fevereiro de 2016, mas as cartas citatórias somente foram expedidas em março de 2018, ou seja, dois anos depois. Pedidos formulados pela Fazenda Pública em maio de 2018 somente foram apreciados em outubro de 2019. Tais lapsos temporais são "motivos inerentes ao mecanismo da justiça", o que atrai a proteção da Súmula no 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por tais motivos não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE JUDICIÁRIA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve morosidade judicial; (ii) determinar se houve efetiva inércia do exequente capaz de justificar a extinção da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A morosidade do Judiciário decorrente de atraso na análise de requerimentos tempestivamente apresentados pelo exequente não pode ser considerada inércia do credor
. 4. No caso concreto, os autos permaneceram sem movimentação relevante por anos devido a falhas do aparato judicial, incluindo a demora na apreciação de pedidos de penhora apresentados pelo Distrito Federal. 5.
Conforme entendimento firmado no REsp 1.340 .553/RS (temas no 566 e 571), situações em que a paralisação do processo é exclusivamente atribuível ao Judiciário não justificam a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente
. 6.
A anulação da sentença é necessária para que se assegure o prosseguimento da execução fiscal, garantindo-se a análise dos requerimentos pendentes e a busca de bens do devedor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1.
A morosidade judicial não pode ser imputada ao credor para justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTN, art. 174; CPC/15, arts. 240, § 1o e 921, § 1o; Lei 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .340.553/RS, Temas no 566 e 571; STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdãos 1942352 e 1884290. (TJ-DF 02288358520098070015 1964820, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 05/02/2025, 7a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025) (destaquei)

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, especialmente à luz do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e do Dever de Cooperação (artigo 6o do CPC), impede que o Estado-Juiz decrete a extinção do processo baseando-se em um atraso que ele próprio ajudou a consolidar pela demora na prestação jurisdicional e na expedição de atos ordinatórios.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos acima delineados,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para
ANULAR
a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Por conseguinte,
DETERMINO
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. Custas e honorários indevidos nesta fase, dada a natureza da decisão e a ausência de formação da relação processual com o contraditório pleno até o momento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026